Tribunal: STF
Processo: ARE 1522806
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃOTRIBUTÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. Pretensão da agravante de ver reformada a decisão que autorizou a inclusão de cobrança de honorários advocatícios relativos à execução fiscal ajuizada, bem como determinou que ao débito seja aplicada o IPCA e juros de 1% do CC. Reforma que se impõe. 1. Critério de Atualização Monetária e Juros de Mora SELIC. A legislação da Taxa SELIC, notadamente a Lei Federal 10.522/2002, derrogou o Decreto-Lei nº 1.736/1979 quanto à taxa de juros. Logo, correta a aplicação da SELIC como limite máximo para atualização da dívida ativa não-tributária, a exemplo do que ocorre com a dívida ativa tributária (Arguição de Inconstitucionalidade TJSP). Precedentes do TJSP e do STJ. 2. Impossibilidade de inclusão de honorários advocatícios inerentes ao ajuizamento de eventual execução fiscal, porquanto não são objeto dos presentes autos e não podem ser aqui cobrados. Decisão reformada para que seja realizado outro cálculo, retificando-se a CDA apresentada. Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados(eDOC 47).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 22, VI e 24, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que (eDOC 50, p. 12):



      “A eleição dos índices oficiais de correção monetária para as obrigações envolvendo os entes é de competência privativa de cada um, sendo inerente à autonomia federativa de que gozam. A única vedação é que criem um novo índice em patamar acima dos oficiais.



    Em verdade, o IPCA-e é o índice amplamente adotado para fins de correção monetária, sendo a SELIC adotada tão-somente para fins tributários, não sendo este o caso.”



     Sustenta-se, ademais, que (eDOC 50, p. 12):



    “Em suma, seja pela inaplicabilidade da competência legislativa privativa da União prevista no art. 22. VI da Constituição Federal, seja em prestígio a autonomia dos entes federados para tratarem de direito financeiro na ausência de norma geral da União (art. 24. I e 82° da Constituição Federal), os acórdãos recorridos merecem reforma, para que seja reconhecida a legitimidade dos índices aplicados pelo PROCON.”



    A Presidência do TJ/SP deixou de admitir o recurso por entender aplicável o óbice da Súmula 279 do STF e por ser necessária análise de legislação infraconstitucional (eDOC 57).



    É o relatório. Decido. 



    Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal a quo assim manifestou-se (eDOC 231, pp. 14-15, 18):



    “Com efeito, a legislação da Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, derrogou o Decreto-Lei nº 1.736/1979 quanto à taxa de juros. Dentre os diplomas legais relativos à SELIC, a Lei Federal 10.522/2002, resultante da conversão da Medida Provisória 2.176-79/2001, passou a dispor o seguinte:



    (...)



    Logo, correta a aplicação da Taxa SELIC como limite máximo para atualização da dívida ativa não-tributária (no caso, multa administrativa), a exemplo do que ocorre com a dívida ativa tributária, esta última, versada em Arguição de Inconstitucionalidade perante o E. Órgão Especial desta Corte de Justiça, conforme segue (...)”



    Da leitura das razões do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia do presente caso com base na legislação de regência da matéria (Lei Federal 10.522/2002 e Leis estaduais nº 6.374/89 e 13.918/09). 



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem quanto ao índice a ser aplicado ao caso, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição da República e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de extinção da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).” (ARE 1.509.839/SP, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2024)



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO DOS AUTOS. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentoS vedadoS neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.473.970/MG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.4.2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1521016/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.5.2024)



    Por fim, em casos análogos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.521.05, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 26.11.2024; ARE 1.510.365, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 06.11.2024; ARE 1.512.723, Rel. Min. André Mendonça, DJe 25.09.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente